Tribunal: TJPA
Processo: 0800200-07.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800200-07.2023.8.14.0000

APELANTE: LUDVINO FREIRE GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. EXCLUSÃO DO TRÁFICO INTERESTADUAL. MODIFICAÇÃO DA PENA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar parcial provimento
para reconhecer o tráfico privilegiado, excluir a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, passando a nova pena para 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado e pagamento de 403 (quatrocentos e três) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei de Drogas e art. 330 do CP, praticados em concurso material, art. 69 do CP (trafico e adulteração de sinal de veículos).
, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto por LUDVINO FREIRE GOMES, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Tailândia, que o condenou à pena de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses e ao pagamento de 654 (seiscentos e cinquenta e quatro) dias multa, cumprindo a pena, inicialmente, em regime fechado, pela prática delitiva prevista no art. 33, caput, e art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06 (Tráfico de drogas), e art. 311, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor).

Narra a denúncia que no dia 23/11/2016, por volta das 05h20min., na PA 150, km 123, durante atividade fiscalizatória realizada no posto da polícia rodoviária estadual, o denunciado foi abordado e flagrado transportando entorpecentes. No decorrer da abordagem, ao verificar a documentação do veículo, constatou que o CRLV do automóvel era falso, ocasião em que pediu para o denunciado abrir a porta da mala do carro, o qual desobedeceu a ordem e ao sair do veículo empreendeu fuga pela mata.

Os policiais encontraram no interior da mala do carro, 111 pacotes de entorpecentes, aproximadamente 102 kg de maconha, acondicionada e pronta para venda, bem como encontraram duas placas de veículos do Estado de Goiás e o chassi do carro estava adulterado.

Foi denunciado nas sanções punitivas do art. 33, caput, e art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06 (Tráfico de drogas), e art. 311 e 330 do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor e desobediência).

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente procedente e o réu condenado pela prática delitiva prevista no art. 33, caput, e art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06 (Tráfico de drogas), e art. 311, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor).

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena aplicada, reconhecimento do tráfico privilegiado, exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei de drogas e, por fim, a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório. Os autos foram revisados.

Encaminhados os autos a julgamento perante o Plenário Virtual.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou provada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 12317805) que apreendeu 111 (cento e onze) pacotes de maconha prensada, várias placas de carro, carro Honda City; Laudo Toxicológico que atestou tratar-se de aproximadamente, cento e um quilos de maconha (101,397 kg) – ID 12317805;

A materialidade do crime de adulteração de sinal de veículo automotor restou provada pelo Laudo Pericial que atestou que a codificação do NIV foi modificada parcialmente (ID 12317806) e pelo Auto de Entrega (ID 12317806 – p. 06).

A autoria restou caracterizada, em razão do reconhecimento do réu pelas testemunhas inquiridas em juízo, sendo que as testemunhas JOSE AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS, PAULO MAX LIMA NASCIMENTO e ALEX NEPOMUCENO DA CUNHA, policiais militares que participaram da diligência que culminou a prisão do apelante, foram uníssonas em afirmar que foi realizada uma abordagem policial, e, que o acusado era o condutor do veículo apreendido aos quais os documentos foram periciados (ID 12317874 – 12317880 – 12317881).

Como demonstrado, existem nos autos prova da materialidade e autoria dos crimes imputados ao apelante.

Trago à colação decisão jurisprudencial sobre a validade dos depoimentos prestados pelos policiais,
verbis:

STF:
A PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. A SIMPLES CONDIÇÃO DE SEREM AGENTES POLICIAIS NÃO RETIRA A CREDIBILIDADE DE SEUS TESTEMUNHOS, SALVO CONCRETA SUSPEIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. APENAMENTO ADEQUADO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO”. (...) (STF - ARE: 830601 RS , Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 12/09/2014, Data de Publicação: DJe-180 DIVULG 16/09/2014 PUBLIC 17/09/2014)

STJ:
É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito
. (AgRg no Ag 1158921 / SP. Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª Turma. DJe 01/06/2011)

STJ:
Os
policiais
não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais
depoimentos
de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

(HC 149540 / SP. Relatora Ministra LAURITA VAZ. 5ª Turma. DJe 04/05/2011).

Pleiteia o apelante o reconhecimento da causa de diminuição especial, prevista no §4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006, alegando que preenche os requisitos autorizadores da
benesse legal
.

O magistrado
a quo
no momento da análise da questão debatida, fundamentou a impossibilidade de aplicação do tráfico privilegiado nos seguintes termos,
verbis:
(ID 12317891 – p. 07)

“...deixo de reconhecer o instituto do tráfico privilegiado, deixando, portanto, de aplicar a causa de diminuição da pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, uma vez que o réu, apesar de
não registrar antecedentes criminais, foi encontrado com quantidade significativa de substância entorpecente
, não havendo, por consequência, como afirmar de forma categórica que ele não tenha envolvimento com atividades criminosas
.”

O apelante é primário, como atestou o magistrado
a quo
, no momento da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP (ID 12317891 p. 6).

O tipo e a quantidade de droga não são critérios para se deixar de aplicar o tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas (11.343/2006). A negativa desse benefício de redução de pena com base nessas hipóteses contraria a lei, está em desacordo com a atual jurisprudência Superior Tribunal de Justiça e configura constrangimento ilegal.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS
. DROGAS.
DOSIMETRIA
.
TRÁFICO PRIVILEGIADO
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. GRAVIDADE ABSTRATA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Com relação ao tráfico privilegiado, não foram apontados fundamentos idôneos para deixar de reconhecer a sua aplicação ao caso dos autos.
Acórdão
impugnado baseado apenas em mera presunção de dedicação ao tráfico, não apontando elemento concreto para comprovar a habitualidade ou a dedicação a atividades criminosas. 2. A
jurisprudência
desta Corte está consolidada na linha de que a quantidade de drogas, por si só, não constitui fundamentação suficiente para afastar a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 691.243/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Isto posto, entendo que não ficou devidamente comprovado a dedicação à atividade criminosa de tráfico de drogas pelo apelante, tanto que os próprios policiais que pararam o carro do apelante afirmaram que duvidavam da procedência do automóvel e que só foram descobrir a droga, porque o apelante fugiu e abandonou o carro.

Portanto, preenchido os requisitos do §4º, do art. 33, da Lei de drogas, passo a modificação da pena, apenas na terceira fase da aplicação.

“Art.
33
, §
4.º, da Lei
11.343/2006, as penas referentes ao crime de tráfico de
drogas
poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

A
Quinta Turma
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, no que concerne à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, o legislador deixou de estabelecer os parâmetros para a fixação do quantum de sua incidência e, conforme a
jurisprudência
desta Corte Superior, é permitido ao magistrado mensurar a fração, desde que observado o princípio

do livre convencimento motivado.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS
.
DOSIMETRIA
.
PENA
-BASE E CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. FRAÇÃO REDUTORA. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A
dosimetria da pena
e seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. Em se tratando de
crime
de tráfico de drogas, o juízo, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006... No que concerne à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º,d a Lei de Drogas, o legislador deixou de estabelecer os parâmetros para a fixação do quantum de sua incidência e, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, é permitido ao magistrado mensurar a fração, desde que observado o princípio do livre convencimento motivado. (AgRg no REsp 1881614/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020).

Em razão do local onde foi encontrada a droga (no interior da latearia e partes do carro), a fuga do apelante para o interior da mata no momento da abordagem, aplico e causa de diminuição em 1/3.

Quanto à exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, tráfico entre Estados da Federação, observo que durante a marcha processual não ficou configurada a referida traficância entre Estados.

Não há elementos aptos a ensejar o reconhecimento da causa de aumento, as provas materiais e testemunhais não apontam qualquer indício do transporte entre Estados, como passo a demonstrar.

A denúncia ao narrar o fato não aponta qualquer indício de tráfico entre Estados, apenas cita o artigo referente (ID 12317803).

Ao analisar o inquérito policial fica observado que os policiais encontraram no interior do veículo placas de outros Estados, mas nada afirma que o tráfico ocorria entre Estados da federação (ID 12317809), apenas cita o referido artigo.

Em alegações finais o representante do Ministério Público aponta que o tráfico ocorria entre os Estados da Federação e alega que o indício ficou comprovado pelas placas de outros Estados encontrados no interior do carro, que era roubado (ID 12317890).

Na sentença, o magistrado em um único parágrafo aponta que restou configurado a causa de aumento, verbis: “
... além de ter o réu incorrido, ainda, na figura típica prevista no inciso v, do art. 40 da mesma lei.”

Como se observa, não há qualquer prova que demonstre que o tráfico ocorria entre Estados da Federação, desde o inquérito policial, não foi comprovado de maneira efetiva, apenas citam que existiam placas de outros Estados no interior do carro roubado apreendido em poder do apelante, razão pela qual excluo a causa de aumento debatida.

Quanto à modificação da pena-base aplicada, não assiste razão ao apelante.

Observo que o magistrado
a quo
, valorou como desfavorável ao apelante a quantidade de droga e o tipo da droga apreendida (ID 12317891 p. 06), e aplicou a sanção-inicial em 07 (oito) anos de reclusão e pagamento de 500 (seiscentos) dias-multa, ou seja, entre seus graus mínimo e médio.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."

(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

TJRS:
“Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal”
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:

SÚMULA 23. TJPA:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Antes de aplicar a pena, corrijo o erro material observado na parte dispositiva da sentença (ID 12317891 p. 06).

Observo que o magistrado sentenciante, inicialmente, dosou a pena-base em 08 (oito) anos e pagamento 600 (seiscentos) dias-multa, mas tanto na segunda fase quanto na terceira, fez o computo baseado na pena aplicada posteriormente, de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo esta a correta para o cálculo da pena e que a levarei em consideração para a nova dosimetria.

Diante do exposto, passo a nova dosimetria da pena quanto ao crime de tráfico de drogas, art. 33, da Lei 11.343/2006, haja vista que reconheci o tráfico privilegiado e exclui da pena a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas (tráfico entre Estados).

Quanto à valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, mantenho a proferida pelo magistrado
a quo e aplico a sanção inicial em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes e atenuantes.

Reconheço o tráfico privilegiado e reduzo a pena em 1/3, passando para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e, pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, que a torno definitiva.

Quanto ao crime de adulteração de sinal de veículo automotor, art. 330 do CP, mantenho integralmente a pena aplicada pelo magistrado sentenciante de 1º grau, em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

Considerando o concurso material de crimes, art. 69 do CP, somo as penas aplicadas totalizando 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 403 (quatrocentos e três) dias-multa.

Aplico o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, haja vista, que pelos fatos avaliados durante a marcha processual, mostra-se o mais escorreito a ser aplicado.

A quantidade de drogas, o tipo, a forma de acondicionamento, o transporte no interior de partes do veículo, a fuga do apelante no momento que foi parado pelos policiais, a diversidade de placas automotivas apreendidas no interior do veículo, a falsificação dos sinais do automóvel na tentativa de dificultar o trabalho dos policiais, apontam que o regime deve ser mais severo do que a legislação aponta para a pena aplicada.

Diante do exposto, conheço do apelo e dou parcial provimento para reconhecer o tráfico privilegiado, excluir a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, passando a nova pena para 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado e pagamento de 403 (quatrocentos e três) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei de Drogas e art. 330 do CP, praticados em concurso material, art. 69 do CP (trafico e adulteração de sinal de veículos). É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 28/03/2023